Tribunal: TJSP
Processo: 1027917-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Infração de trânsito – Recusa ao teste etilômetro – Art. 165-A do CTB – Configuração com a mera recusa – Desnecessária a realização dos outros procedimentos – Alterações introduzidas pela Lei 13.218/16 - Ausência de ilegalidade ou nulidade do auto de infração - Sentença que denegou a segurança mantida – Recurso de apelação desprovido.